Tribunal: STF
Processo: ARE 1588515
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar sem mandado judicial. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Revaloração jurídica dos fatos. Possibilidade. Elementos concretos. Justa causa. Ingresso em domicílio. Forte odor de maconha em combustão percebido pelos policiais em frente à residência do acusado. Patrulhamento de rotina. Fundadas razões. Licitude da prova. Agravo regimental não provido.

    1. Apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.

    2. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares evidenciam a existência de elementos objetivos aptos a justificar o ingresso no domicílio, uma vez que, durante patrulhamento de rotina, perceberam forte odor de maconha em combustão proveniente da residência, circunstância que legitimou a atuação estatal.

    3. A busca pessoal realizada pela polícia militar não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar as buscas foram devidamente justificadas a posteriori. 

    4. Agravo regimental não provido.